Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701169-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ CALAZANS BARREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do Espólio de IVO BARREIRA, indeferiu a alegação de falsidade da escritura pública de fl. 41, assim como a impugnação da nomeação da companheira como inventariante, determinando que, no que concerne ao imóvel localizado à SQN 116, Bloco G, Apartamento 505, Asa Norte, somente 38,67% constituiria parcela comum ao casal, sendo o percentual de 61,33% do imóvel bem particular, pertencente à companheira, por sub-rogação (ID 7055877 – Págs. 32/37). Não houve pedido liminar. A concessão da gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão monocrática de ID 7621008, mantida pelo acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível (ID 8347686). Interposto Recurso Especial (ID 8959441), este foi inadmitido, razão pela qual o agravante interpôs agravo de instrumento (ID 10010068), que foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 15417957). O agravante, então, recolheu o preparo recursal (ID 15419161 pág. 75). Os autos retornaram para exame do mérito do recurso. O agravante apresentou petição (ID 15433573) requerendo o traslado das peças posteriores à decisão final do AResp e anteriores à certidão de trânsito em julgado daquele recurso; e o cancelamento da baixa com remessa dos autos ao Tribunal para o prosseguimento da análise do presente recurso. No entanto, as peças cuja juntada o agravante requer constam integralmente no ID 15417957. Bem como não houve a baixa do recurso de agravo de instrumento, como alega o agravante, tanto que os autos foram remetidos a esta relatoria para exame do mérito recursal. Indefiro, portanto, os pedidos formulados na petição de ID 15433573. Em tempo, promova a Secretaria da Turma a correção da autuação do agravo de instrumento, para que conste como parte agravada o Espólio de IVO BARREIRA e não sua inventariante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator